Tribunal: TJMT
Processo: 1014435-70.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014435-70.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ODIRLEY MACIEL VILELA - CPF: 034.489.711-70 (APELANTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO (PREJUÍZO) NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral.

O artigo 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a propagação de informações que impeçam ou dificultem o acesso ao crédito pelo consumidor relativas à créditos prescritos.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as peculiaridades do caso.
In casu
, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela justo para reparar o dano moral decorrente da inscrição indevida.

Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1014435-70.2023.8.11.0002

APELANTE:
ODIRLEY MACIEL VILELA

APELADO:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ODIRLEY MACIEL VILELA

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais
ajuizada pelo Recorrente em face de BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO, julgou improcedente o pedido ao fundamento de que
“o fato da dívida se encontrar prescrita (...) não impede a cobrança extrajudicial ou administrativa, desde que não se dê de modo abusivo o que não é o caso, na medida em que o sistema é apenas informativo”

Em suas razões recursais, o Apelante narra que possui restrição no SISTEMA SCR-BACEN, que tem natureza de medida restritiva de crédito, e que foi indevidamente lançada pela Apelada, pois se refere à crédito prescrito.

Verbera que o Código de Defesa do Consumidor e o artigo 12 da Resolução n. 4571/2017, que normatiza o SCR-BACEN, vedam que sejam inscritos ou mantidos débitos vencidos há mais de 60 (sessenta meses) para fins de intercâmbio de informações, sob pena de reparação dos danos extrapatrimoniais decorrentes da inscrição indevida.

Defende que
“Juízo de 1o grau asseverou que não há falar em inscrição indevida pois o débito foi enviado ao SCR-BACEN antes da prescrição, contrariando jurisprudência pacífica do STJ que o termo inicial da contagem do prazo de permanência do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito se inicia da data de vencimento da dívida independentemente da data de inscrição do débito”

Aduz que apesar de gerido pelo Banco Central, a instituição financeira que insere os dados do consumidor no Sistema de Informação ao Crédito-SCR do BACEN tem o dever e as ferramentas necessárias para a exclusão do cadastro, sendo devido o pagamento em caso de manutenção indevida da inscrição.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida no cadastro SCR-BACEN, e fixada indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Isento do preparo tendo em vista a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (id. 194429652).

Contrarrazões de id. 194029154 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ODIRLEY MACIEL VILELA

contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado no bojo da
Ação Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais
, por meio da qual o autor buscava a reparação em razão da inscrição de dívida prescrita no Sistema de Informação ao Crédito – SCR do BACEN.

A sentença de improcedência tem como fundamento:
“o fato da dívida se encontrar prescrita (...) não impede a cobrança extrajudicial ou administrativa, desde que não se dê de modo abusivo o que não é o caso, na medida em que o sistema é apenas informativo.”

Irresignada, a parte Autora interpôs o presente Apelo.

Inicialmente, anoto que o entendimento atualmente esposado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do nome do consumidor é passível de gerar dano moral.

No mesmo sentido, este Sodalício já se manifestou:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PAGA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.
O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1021283-73.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA E AUSÊNCIA DE COPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA – SEMELHANÇA ENTRE O SCR E OS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar de divergir dos tradicionais cadastros restritivos de crédito (SERASA e SPC), ao contrário do que alega o apelante
, o SCR também possui caráter restritivo de crédito,
uma vez que serve de base para análise do perfil do consumidor para fins de liberação de crédito, razão pela qual, eventual apontamento indevido é passível de gerar dano moral.
A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta. Há de ser mantido o valor indenizatório por dano moral se atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decorrendo o dever de indenizar de um ilícito contratual, devem os juros de mora ser computados a partir da citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.-
(N.U 1030268-16.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022) (destquei)

Assim, resta verificar se a anotação questionada foi lançada ou mantida de forma regular.

No caso, o autor comprovou a inscrição realizada pela Apelada na plataforma SCR-BACEM. Vejamos:

Na hipótese, conforme esclarece a Apelada na contestação apresentada no id. 194028228, a anotação se refere à inadimplência de contrato de financiamento firmado em 09/04/2015, no valor total de R$ 1.279,68, cuja última parcela venceu em 20/01/2016.

O Apelante, por sua vez, comprovou a existência de inscrições ativas em 05/04/2023, ou seja, de 6 anos e 3 meses após o vencimento da última parcela.

Nesse contexto, importante destacar que a matéria é regida pelo Código de Defesa do Consumidor que, no §5o do artigo 43, veda expressamente a propagação de informações que impeçam ou dificultem o acesso ao crédito pelo consumidor relativas à créditos prescritos. Vejamos:

Art. 43. (...)

§ 5°
Consumada a prescrição
relativa à cobrança de débitos do consumidor,
não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores
.

Assim, tenho que a manutenção do consumidor no cadastro do SCR-BACEN, sabidamente restritivo, após consumada a prescrição equivale ao mencionado fornecimento de informações que dificultam acesso ao crédito, vedado pelo Código de Defesa do consumidor, caracterizando a manutenção indevida nos cadastros de proteção ao crédito, circunstância que enseja o dever de reparação na modalidade
in re ipsa.

Ademais, no caso não há notícia da ocorrência de causas interruptivas da prescrição. Assim, não pode a instituição financeira que não exerceu o seu direito de cobrança pela via eficaz, dentro do prazo legal, manter, sem qualquer fato superveniente, o nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito.

Portanto a r. sentença merece reforma, pois, como dito, a manutenção do nome do consumidor em órgão de proteção de crédito por dívida prescrita revela-se indevida e enseja o dever de indenizar.

Nesse contexto, sabe-se que a indenização por dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando sempre a extensão do dano experimentado pela vítima, sua situação econômica e a repercussão no meio social, de modo que se chegue a um valor justo.

Diante disso, no presente caso, ponderados os requisitos do artigo 944 do Código Civil em cotejo com os elementos dos autos, em especial o fato de que a contratação e a inadimplência são incontroversas, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela adequado ao caso em questão.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para reformar a r. sentença e condenar a Apelada ao pagamento da indenização por dano moral no valor R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Apelante, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento.

Considerando o êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial para condenar o Apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024